Tribunal: TJBA
Processo: 0305336-51.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305336-51.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade do título executivo fiscal, decorrente de crédito de ICMS lançado no Processo Administrativo Fiscal nº 299324.5828/07-7, em razão da não realização de estorno de crédito relativo a mercadorias deterioradas e da utilização de crédito fiscal sem comprovação de devolução por consumidor final. A sentença extinguiu a execução fiscal sob fundamento de cerceamento de defesa no procedimento administrativo, por indeferimento de prova pericial requerida pela executada.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Exceção de Pré-Executividade é meio processual adequado para questionar a validade do título executivo diante de alegado cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal; (ii) determinar se houve, de fato, cerceamento de defesa capaz de gerar a nulidade do lançamento tributário e da CDA.

3. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, como a validade e exigibilidade do título executivo, desde que os fatos estejam comprovados por prova pré-constituída.

4. A análise dos autos revela que o processo administrativo fiscal está eivado de nulidade, em razão do indeferimento de prova pericial essencial, requerida pela contribuinte para demonstrar a efetiva devolução de mercadorias e a legitimidade do crédito fiscal de ICMS.

5. A negativa de produção da prova foi fundamentada de maneira meramente formal, sem análise efetiva da sua pertinência, contrariando os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

6. No âmbito do processo administrativo tributário, aplica-se o princípio da verdade material, que impõe à Administração Pública o dever de apurar a realidade dos fatos, não se limitando às formalidades documentais.

7. A ausência de diligência solicitada comprometeu a apuração da correspondência entre as operações de devolução e os créditos fiscais, tornando insanável o vício do lançamento tributário.

8. O cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal enseja a nulidade do lançamento e, consequentemente, do título executivo dele derivado. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, por afronta aos princípios constitucionais aplicáveis.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0305336-51.2013.8.05.0256
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria